Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-19.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Ementa.
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CESSÃO DE DIREITO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SEGURO FEITO EM NOME DA AUTORA – RETORNO DA POSSE DO BEM – NÃO UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELO REQUERIDO DURANTE A VIGÊNCIA DO SEGURO – RESPONSABILIDADE DA AUTORA. Recurso conhecido e desprovido.
(1)- Considerando que a autora da ação, na qualidade de CEDENTE, fez seguro em seu nome para beneficiar o CESSIONARIO em caso de acidentes, retomando o veículo em seu poder por força de antecipação de tutela, deve esta arcar com o pagamento do Seguro de Acidentes.
(2)- Isto porque, consta da apólice a vigência do seguro de 03/03/2016 a 03/03/2017 e, por força da decisão judicial determinando a apreensão do bem, este retornou à sua posse no dia 16/03/2016. E, neste porte, o CESSIONARIO somente esteve na posse do bem, durante a vigência do seguro, por apenas 13 dias.
(3)- Se ficou com o ‘BONUS’ em caso de eventual acidente com o veiculo segurado, a consequência é que deve arcar com o ‘ONUS’, isto é o pagamento do valor contratado.
(4)- Recurso desprovido.
Relatório.
Na origem, AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL promovida por LEIDIANY DOS SANTOS MOURA em face de JOSÉ CARLOS CORDEIRO, todos identificados nos autos. Conforme narra a inicial, sustentou que firmou contrato de cessão de direitos pertinentes a um veículo CHEVROLET/PRISMA com o requerido, e que, no ato, foi-lhe pago o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) sendo que o requerido ficou responsável ao pagamento do valor devido à financiadora, em 41 (quarenta e uma) prestações, na C/C da autora. Que, entretanto, descumprida o contrato por parte do requerido. E, neste aspecto, requereu a rescisão do contrato, perdas e danos materiais (especificadas na inicial) além de danos morais.
A ação foi julgada procedente e, neste aspecto, a sentença declarou rescindido o contrato, condenou a multa penal de 10% sobre o saldo devedor, juros de mora sobre o valor, desde a citação, à razão de 12% ao ano, correção pelo IPC-FIPE. Condenou ao pagamento das parcelas vencidas do seguro (R$ 768,00), encargos bancários (R$ 452,09), desvalorização do veículo (R$ 1.778,00), multa de trânsito (R$ 85,13), despesas do protesto (R$ 372,45).
Os valores pertinentes as condenações foram acrescidos juros e correção monetária (IPC-FIPE).
Determinou, contudo, que das condenações impostas ao requerido fossem abatidos os valores pagos (R$ 20.735,00), com correção monetária, igualmente pelo IPC-FIPE. Registrou sucumbência recíproca e, neste viés, em relação aos custos do processo, 30% a cargo da autora, 70% a cargo do requerido. Condenou o requerido ao pagamento da verba honorária, esta em, 10% sobre o valor da condenação. Quer em relação aos custos do processo, quer em relação aos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade vez que ambos os litigantes estão residindo em juízo albergado pela gratuidade recursal. Fundamentou, finalmente, que, em face de a autora estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública, não faz este jus aos honorários, fundamentando este aspecto na EC 80/2014.
Sustentou que, conquanto a sentença lhe seja favorável, não residiu a condenação em relação ao Seguro Facultativo – Danos Materiais – já que, embora feito em seu nome, de responsabilidade do demandado. (R$ 1.237,22). Reside nos autos contraminuta recursal apresentada pela Defensoria Pública e, neste contexto, pugna pelo conhecimento e provimento recursal.
Quanto o bastante.
Fundamento e Decido.
A questão de pagamento de débitos oriundos de desacertos contratuais é caso corriqueiro e tudo deve ser visto em relação as provas dos autos e a interpretação da cláusula contratual pertinente. Desta forma, somado ao limite da lide (artigo 1.013 do CPC), a discórdia envolver valor de pequena monta (R$ 1.237,22), privo de levar este julgamento à consideração da colenda 2a. Câmara Cível deste Tribunal e passo a decidi-lo monocraticamente, segundo o enunciado 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
E a questão é singela não comportando indagações jurídicas relevantes a respeito do caso. Deve ou não o demandado pagar o Seguro feito em nome da Autora.
A sentença é escorreita. Entendo que não, seguindo os passos do magistrado de piso que, fazendo suas razões de decidir, chegou a este correto entendimento.
O fato de o seguro estar em nome da autora, de somenos importância. O que deve ser visto é que, conforme consta dos autos, durante o período de vigência da apólice o veículo já estava na posse da autora. Consequentemente, o demandado não utilizou de garantia de, em caso de acidente, fosse beneficiado com o pagamento de despesas pela Seguradora contratada – SUL AMÉRICA DE SEGUROS GERAIS.
Senão vejamos esta situação fática par se chegar a esta conclusão lógica.
O que deve ser visto, é quem, de fato, se beneficiaria do seguro em caso de eventual acidente. Ora, se a posse do veiculo, na vigência do contrato de seguro, já está com a autora, esta deve arcar com o pagamento do seguro já que após a apreensão, desaparecendo a figura do condutor principal, somente ela que seria beneficiada. Como consta da apólice (ID-83280473), em relação ao seguro, este teve vigência entre 03/03/2016 a 03/03/2107, tendo condutor principal JOSE ROBERTO CORDEIRO. Consta do ID-83280485, que o veículo, por força de antecipação de tutela de evidência, somente retornou às mãos da autora LEIDIABY SANTOS MOURA em data de 16/03/2016.
Apenas 13 (treze) dias, de somenos valor monetário. Neste viés, se a autora é que beneficiaria do ‘BONUS’, isto é, em caso de danos o veiculo já estar em seu poder, por consequência lógica, deve responder pelo ‘ONUS’, isso é o pagamento do valor junto a seguradora.
Bem a propósito: ‘A verdade não está nas coisas nem no intelecto, mas na adequação das coisas ao intelecto’. (VERITAS EST ADAQUATIO MENTIS ET REI). (São Tomaz de Aquino).
Com os fragmentos acima, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença que bem decidiu este caso concreto.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.